Tribunal: TJES
Processo: 0000911-31.2020.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000911-31.2020.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE FERNANDES VIEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
em face da Sentença (ID 6467663) proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara de Iúna/ES que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por
CARLOS ALEXANDRE FERNANDES VIEIRA
, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a Seguradora Ré a pagar ao autor a título de indenização pelo seguro DPVAT, o valor de R$337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Na oportunidade, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões (ID 6467666), a Apelante sustentou, em síntese, a (i) ausência de comprovação do nexo de causalidade entre as lesões apuradas e o suposto acidente (B.O unilateral); (ii) impossibilidade de pagamento da indenização diante da inadimplência do seguro obrigatório do veículo, o qual é de propriedade da própria vítima, bem como (iii) a inaplicabilidade da Súmula nº257, STJ ao presente caso.

Contrarrazões de ID 6467674 pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
em face da Sentença (ID 6467663) proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara de Iúna/ES que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por
CARLOS ALEXANDRE FERNANDES VIEIRA
, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a Seguradora Ré a pagar ao autor a título de indenização pelo seguro DPVAT, o valor de R$337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Na oportunidade, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões (ID 6467666), a Apelante sustentou, em síntese, a (i) ausência de comprovação do nexo de causalidade entre as lesões apuradas e o suposto acidente (B.O unilateral); (ii) impossibilidade de pagamento da indenização diante da inadimplência do seguro obrigatório do veículo, o qual é de propriedade da própria vítima, bem como (iii) a inaplicabilidade da Súmula nº 257, STJ ao presente caso.

Contrarrazões de ID 6467674 pelo improvimento do apelo.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

Consoante relatado, cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da Sentença de ID 6467663, que julgou procedente a ação de origem.

O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT - é um seguro de cunho eminentemente social. Qualquer vítima de acidente de trânsito dispõe da cobertura do seguro DPVAT, em casos de morte, invalidez permanente ou necessidade de despesas com assistência médico-hospitalar, independentemente de culpa, da identificação do veículo causador ou até mesmo da quitação do seguro.

A criação de tal seguro se deu através da Lei 6.194/74, que incluiu a alínea 'l' ao art. 20 do DL 73/1966,
in verbis:

Art 20. Sem prejuízo do disposto em leis especiais, são obrigatórios os seguros de:

[...]

l)
danos pessoais causados por veículos automotores
de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não;

Dito isso, extrai-se que o dano segurado é aquele causado por veículos automotores.

Em relação ao valor da indenização, a Lei 6.194/74 estabelece, em seu art. 3º, que
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I -
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III -
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

Ademais, consoante a Súmula 474 do STJ: “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
.”

Seguido o “iter” procedimental sobreveio sentença, na qual a Magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a Seguradora Ré a pagar ao autor a título de indenização pelo seguro DPVAT, o valor de R$337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Em suas razões recursais, a Seguradora Apelante pleiteia a reforma da sentença e, por conseguinte, o julgamento de improcedência da ação, tendo em vista (i) a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre as lesões apuradas e o suposto acidente (B.O unilateral); (ii) a impossibilidade de pagamento da indenização diante da inadimplência do seguro obrigatório do veículo, o qual é de propriedade da própria vítima, bem como (iii) a inaplicabilidade da Súmula nº257, STJ ao presente caso.

Examinando o caderno processual,
concluo não merecer reparo a Sentença objurgada
, em relação aos pontos destacados pela Apelante. Explico.

Primeiramente, não merece prosperar a fundamentação levantada pela Recorrente no que tange à ausência de comprovação do nexo de causalidade entre as lesões apuradas e o suposto acidente, principalmente sob o argumento de que o Boletim de Ocorrência foi produzido por manifestação unilateral da parte autora, sem a presença de autoridade policial.

Conforme se depreende do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito de nº 40593313, acostado às fls. 23/24, registrado pelo Soldado Fagner Osório Simões (número funcional 3499669), na mesma data do acidente narrado na inicial (09/10/2019):

POR DETERMINAÇÃO DO COPOM DESLOCAMOS ATE O ENDEREÇO CITADO ONDE TERIA OCORRIDO UM TOMBAMENTO UM UMA ESTRADA RURAL ONDE TERIA UMA VITIMA EM ESTADO GRAVE. FOI ACIONADO A AMBULÂNCIA E QUANDO CHEGAMOS FOI FEITO CONTATO COM A TESTEMUNHA ARROLADA QUE INFORMOU QUE A VITIMA DE NOME CARLOS ALEXANDRE FERNANDES VIEIRA JÁ TERIA SIDO LEVADO PARA A SANTA CASA DE IÚNA POR POPULARES.
DIANTE DOS FATOS FOMOS ATE O LOCAL DO ACIDENTE
PEGAR OS DADOS DO VEICULO GM S10 PLACA GTR 2100 QUE ELE ESTAVA DENTRO NO MOMENTO DO ACIDENTE. O VEICULO ESTAVA IMPOSSIBILITADO DE SE LOCOMOVER ENTÃO FOI DEIXADO NO LOCAL. FOMOS ATE A SANTA CASA DE IÚNA ONDE CARLOS ESTAVA RECEBENDO ATENDIMENTOS MÉDICOS E FOI FEITO A SUA QUALIFICAÇÃO PARA QUE FOSSE CONFECCIONADO O PRESENTE BAT. CARLOS PERMANECEU NA SANTA CASA SOB CUIDADOS MÉDICOS E
FOI ORIENTADO A POSTERIORMENTE PROCURAR O SETOR DE TRANSITO PARA PEGAR COPIA DA OCORRÊNCIA
CASO PRECISE. FOI FEITO A CONSULTA E FOI VERIFICADO QUE O VEICULO ESTAVA COM LICENCIAMENTO EM ATRASO, POREM ELE ESTAVA EM ÁREA PARTICULAR N MEIO DA LAVOURA DE CAFÉ E TAMBÉM POR ESTA GUARNIÇÃO NÃO TER CONSTATADO QUE REALMENTE ELE ESTAVA SENDO CONDUZIDO NO MOMENTO DO TOMBAMENTO NÃO FOI CONFECCIONADO AIT PARA A INFRAÇÃO CITADA.

Em simples análise documento, vislumbra-se que as autoridades policiais estiveram no local do acidente, na mesma data do infortúnio, tendo colecionado todas as informações necessárias para o registro do Boletim de Ocorrência, com a participação da vítima.

Assim, não se pode sustentar que o Boletim de Ocorrência foi confeccionado tão somente pelo depoimento unilateral da vítima, eis que houve participação direta das autoridades policiais em sua elaboração.

Logo, restou configurada a ocorrência do acidente de trânsito objeto da lide.

Quanto à comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e as lesões acometidas pelo Apelado, entendo que o Autor logrou êxito em demonstrar que se lesionou em acidente de trânsito.

De acordo com o Boletim de Atendimento de Urgência (Prontuário nº 1396907 - fl. 25) e o Formulário de Solicitação de Internação - FSI01 (fl. 26), ambos também datados de 09/10/2019 (data do acidente), observa-se que o diagnóstico inicial, realizado pelo médico que atendeu o autor, foi de “
TCE + Fratura Fechada de Clavícula D (Sem Pneumotórax)
”, resultado do acidente automobilístimo sofrido. Vejamos os comentários registrados pelo médico:

PACIENTE SOFREU ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO HOJE ÀS 14H
, CAPOTAMENTO, DEU ENTRADA EM PRONTO ATENDIMENTO, EM AR AMBIENTE, HEMODINAMICAMENTE ESTÁVEL. APRESENTANDO EPISÓDIOS DE DESORIENTAÇÃO E FALAS DESCONEXAS.

QUEIXANDO DOR MODERADA EM OMBRO DIREITO
E TONTURA DEVIDO GRAVIDADE DO TRAUMA. LESÃO LACERANTE EM REGIÃO PRÓXIMA DE LÁBIO INFERIOR (REALIZADO SUTURA).

AO EXAME: PUPILAS FOTORREAGENTES, DESORIENTADO, FALAS DESCONEXAS E PERDA DE MEMÓRIA. RESPONDE ESTIMULO DOLOROSO.

AP. CARDIO RESPIRATÓRIO:

TÓRAX SEM ABAULAMENTOS, EXPANSIBILIDADE TORÁCICA PRESERVADA, EUPNEICA, RITMO CARDIADO REGULAR, BULHAS NORMOFONÉTICAS EM 2 TEMPOS.

E.C.G. ALTERADO EM PAREDE INFERIOR.

ABDOMÊN:

ABDOMEN SEM ANORMALIDADES, PLANO, SEM LESÕES DE PELE. PERISTALSE PRESENTE EM QUADRANTES, AUSÊNCIA DE SOPROS EM FOCOS ARTERIAIS ABDOMINAIS. TRAUBE LIVRE.

OBSERVAÇÃO: NÃO POSSUÍMOS SERVIÇO DE TOMOGRAFIA.

(...)

Diagnóstico Inicial: TCE + FRATURA FECHADA DE CLAVÍCULA D (SEM PNEUMOTÓRAX)

Em complemento, constato a existência de laudo médico (fl. 27), realizado em 14/10/2019, o qual esclarece o seguinte:

HDA:

dor em coluna lombar após queda ao solo, dor, edema, limitação importante musculatura paravertebral esquerda.

14/10/19
Paciente vítima de acidente de carro há 4 dias
evoluindo com dor em clavícula direita, face e tórax. Ao exame: dor, edema, fcc em face com sutura em lábio superior, supramandibular e hematoma em olho direito. Apresenta dor, edema, deformidade importante na clávicula direita e hematoma em coluna lombar

Exame físico:

Diagnóstico

fratura clavícula direita

ferida corto contusa face

hematoma coluna lombar drenado.

Dessa forma, compulsando os documentos supracitados, tenho que restou claramente comprovada a ocorrência do acidente de trânsito e o consequente nexo causal entre este e as lesões que acometem o autor.

Em contrapartida aos fatos comprovados pelo Requerente,
a Requerida, ora apelante, não trouxe documentos comprobatórios de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
, como determina o art. 373, II do Código de Processo Civil.

Em relação às razões atinentes à impossibilidade de pagamento da indenização em decorrência da inadimplência do seguro obrigatório do veículo, de propriedade da própria vítima, bem como à inaplicabilidade da Súmula nº 257, STJ ao presente caso, também não merece reforma a sentença em exame.

Isso porque,
é irrelevante a ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT na data do vencimento,
independentemente de a vítima do acidente ser o proprietário inadimplente
.

Neste mesmo sentido caminha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INADIMPLEMENTO. PROPRIETÁRIO VITIMADO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO STJ. APLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) Nos termos da legislação e da jurisprudência,
é irrelevante a ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT na data do vencimento, independentemente de a vítima do acidente ser o proprietário inadimplente
. 2) Ao editar a
Súmula nº 257
, segundo a qual “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”,
o Tribunal da Cidadania não erigiu nenhuma restrição ao enunciado sumular, manifestando-se expressamente a posteriori quanto à incidência na hipótese em que o proprietário do veículo é o beneficiário da indenização
. Precedentes. 3) Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0002271-54.2017.8.08.0012, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA , Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 14/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO INADIMPLENTE. INDENIZAÇÃO. DEVIDA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA DEMANDA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA RÉ. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal a parte que obteve provimento favorável na sentença quanto ao ponto de insurgência no recurso. 2. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".
Súmula 257/STJ
. 3.
O entendimento se aplica ao caso, pois o próprio STJ possui jurisprudência sedimentada no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio
. 4. À luz do art. 7º, §1º, da Lei nº 6.194/74, as obrigações não podem ser compensadas automaticamente, pois a seguradora possui direito de regresso contra o proprietário do veículo responsável pelo acidente, o que, ressalta-se, sequer foi objeto da ação de cobrança e que não se confunde com a obrigação indenizatória do seguro obrigatório, que tem caráter social. Precedentes STJ. 5. O juízo de primeiro grau determinou que o valor da condenação seria corrigido pelo INPC, desde o evento danoso até a citação, a partir da qual deveria incidir apenas juros de mora pela taxa SELIC, sem cumulação com outro índice de correção monetária, justamente para impedir o bis in idem. 6. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000538-55.2019.8.08.0021, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 25/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. VÍTIMA E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1- “
O inadimplemento do segurado quanto ao pagamento do prêmio na data do sinistro não inibe o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, mesmo que o proprietário do veículo seja vítima do acidente
” (STJ, AgInt no REsp n. 1.899.239/DF). 2- Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0020894-67.2020.8.08.0011, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/05/2023)

Assim sendo, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, exarado no julgamento do AgInt no REsp n. 1.899.239/DF, “
O inadimplemento do segurado quanto ao pagamento do prêmio na data do sinistro não inibe o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, mesmo que o proprietário do veículo seja vítima do acidente
”, uma vez que o referido Sodalício não erigiu nenhuma restrição ao enunciado sumular (Súmula 257 do STJ – "
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”
).

Diante de todo o exposto e firme das razões apresentadas, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PRESENÇA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS LESÕES ACOMETIDAS E O ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO INADIMPLENTE. IRRELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT - é um seguro de cunho eminentemente social. Qualquer vítima de acidente de trânsito dispõe da cobertura do seguro DPVAT, em casos de morte, invalidez permanente ou necessidade de despesas com assistência médico-hospitalar. Dito isso, extrai-se que o dano segurado é aquele causado por veículos automotores.

2.
Compulsando as provas carreadas aos autos, restou claramente comprovada a ocorrência do acidente de trânsito e o consequente nexo causal entre este e as lesões que acometem o autor. Em contrapartida aos fatos comprovados pelo Requerente, a Requerida, ora apelante, não trouxe documentos comprobatórios de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como determina o art. 373, II do Código de Processo Civil.

3.
Em relação às razões atinentes à impossibilidade de pagamento da indenização em decorrência da inadimplência do seguro obrigatório do veículo, de propriedade da própria vítima, bem como à inaplicabilidade da Súmula nº 257, STJ ao presente caso, também não merece reforma a sentença em exame. Isso porque, é irrelevante a ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT na data do vencimento, independentemente de a vítima do acidente ser o proprietário inadimplente.

4.
Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, exarado no julgamento do AgInt no REsp n. 1.899.239/DF, “O inadimplemento do segurado quanto ao pagamento do prêmio na data do sinistro não inibe o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, mesmo que o proprietário do veículo seja vítima do acidente”, uma vez que o referido Sodalício não erigiu nenhuma restrição ao enunciado sumular (Súmula 257 do STJ – "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”).

5.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.